Tribunal: TJDFT
Processo: 0040919-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0040919-06.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. REU: PLANALTO AUTO POSTO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Considerando a concordância da parte ré informada na petição de Id 52960528, DETERMINO a expedição, pela Secretaria da 1a Câmara Cível, do alvará de levantamento em favor da parte autora dos valores referentes ao depósito previsto no art. 968, II, do CPC, de acordo com a decisão desta relatoria de Id 46572511 e informações do Banco de Brasília – BRB ao Id 49220672, pp. 1-2. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Brasília, 30 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora